Tribunal: TJMT
Processo: 0002664-19.2010.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002664-19.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), ONESCIMO PRATI - CPF: 476.407.749-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI - CPF: 031.422.019-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO – DOLO OU CULPA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração de culpa manifesta ou dolo por parte do ex-prefeito, escorreita a rejeição do pedido de condenação ao ressarcimento aos cofres públicos de valores referentes à indenização paga a candidato preterido quando da convocação dos candidatos aprovados em concurso público durante sua gestão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário
proposta contra o ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI (proc. n. 0002664-19.2010.8.11.0051 – Cód. 32548), julgou improcedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões aduz, em síntese, que à luz do princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está sujeita, o simples fato de o Apelado não ter respeitado a ordem classificatória dos aprovados já caracteriza conduta abusiva e
ilícita, devendo ser reconhecido o direito do Município de dele reaver o valor que teve que arcar por força de ação indenizatória movida pelo candidato preterido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja o Recorrido condenado a ressarcir os prejuízos arcados pela Municipalidade.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 3286088, p. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 4011525, se abstém de pronunciar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou Ação de Ressarcimento ao Erário contra ONÉSCIMO PRATI, que ocupou o cargo de Prefeito Municipal durante a gestão 1997-2004, buscando a condenação do demandado em arcar com as consequências legais decorrentes da convocação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de motorista sem observância da ordem classificatória, o que culminou com o ajuizamento de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo servidor público Juarez Gonçalves da Silva, na qual a Municipalidade foi condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. O inconformismo não prospera.

Com efeito, como salientado pelo julgador singular, conquanto tenha sido reconhecida judicialmente a ilegalidade do ato administrativo que não observou a ordem de classificação dos candidatos aprovados quando da convocação, preterindo o Sr. Juarez, é ressabido que para que surja a responsabilidade pessoal do gestor, de ordem subjetiva, faz-se necessária a comprovação de dolo ou culpa manifesta de sua parte.

No caso, como salientado pelo julgador, tais elementos não restaram demonstrados nos autos, haja vista que a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o próprio Sr. Juarez Gonçalves da Silva, declinou que nunca soube da existência de qualquer plano para que não assumisse o cargo, tampouco de que os outros candidatos tivessem ligação política com o então Prefeito.

Em sede recursal, o Apelante se limita a argumentar que, reconhecida a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, “
tem que se creditar a responsabilidade ao gestor da época
” sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos do
decisum
para a rejeição do pedido ou se atentar para os elementos necessários para a responsabilização pessoal do gestor.

Logo, ausente comprovação dos requisitos da responsabilidade subjetiva do Apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMANTO AOS COFRES PÚBLICOS. EX-PREFEITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS E A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. NULIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o, II, CPC/2015. MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO BOM JESUS. MULTAS POR AUTUAÇÕES POR PARTE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DOLO E CULPA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. (...)
III. Revela-se incabível a condenação de ex-prefeito ao ressarcimento aos cofres públicos de valores referentes ao pagamento de multas decorrentes de autuações pelo Ministério do Trabalho, quando não demonstrado a culpa manifesta ou dolo por parte do ex-gestor público
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0106.18.000634-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VIATURA DA BRIGADA MILITAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. CULPA GRAVE NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO DO DEVER FUNCIONAL. 1
. A responsabilização do agente público nas ações reparatórias movida pelo Estado deve ser apurada sob a óptica da teoria subjetiva, demandando a comprovação de agir doloso ou culposo do mesmo
. Hipótese em que o ente público não logrou êxito em demonstrar que o servidor (policial militar), no exercício de sua função, agiu com dolo ou culpa grave na condução da viatura. Acidente de trânsito ocorrido no exercício da atividade policial e em condições climáticas adversas. Eventual imperícia na condução do veículo sequer consubstanciaria culpa grave. 2. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais devidos pelo Estado. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS, Apelação Cível, No
70085118628
, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-07-2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10 para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021